Tribunal: TJPA
Processo: 0003946-36.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003946-36.2016.8.14.0201

APELANTE: CHRISTIAN BARROSO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003946-36.2016.8.14.0201

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: CHRISTIAN BARROSO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. ART. 121, §1º, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA
DOSIMETRIA. CABIMENTO
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003946-36.2016.8.14.0201

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: CHRISTIAN BARROSO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
CHRISTIAN BARROSO DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, §1º, do CP, à pena de 08 (OITO) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 17386101) que em 10/02/2016, por volta das 22h15min., o apelante avistou a ofendida, sua ex-companheira Emanuela Ferreira Bittencourt no interior do bar conhecido como “Cantinho da Rosa,” e como esta não respondeu a suas investidas, agarrou a mesma pelos cabelos e a jogou no chão.

Ato contínuo, a ação foi notada pelo segurança do estabelecimento e vítima Roberto Alan Trindade da Conceição, o qual utilizando de força física ante a resistência do recorrente para deixar o local, conseguiu colocá-lo para fora do bar.

Diante disso, o apelante se dirigiu até sua moradia e retornou ao bar munido com uma arma branca, momento em que a vítima correu para o interior do estabelecimento, sendo perseguida e alcançada, tendo o recorrente lhe desferido três golpes, todos em regiões vitais, sendo a mesma socorrida até o hospital, mas não resistiu em razão da gravidade dos ferimentos.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas condutas previstas no art. 121, §1º, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17386201), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 17386281) requerendo a reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 17386284).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

(ID nº 18127937)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da Dosimetria.

Pugna a defesa pela reforma na dosimetria da pena.

Pela análise da sentença, extrai-se que o Magistrado sentenciante na primeira fase fundamentou de forma negativa a culpabilidade, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, em razão disso fixou o apenamento base em
11 (onze) anos de reclusão, conforme se verifica:

“
Dosimetria

3. Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

Cabe ao acusado a pena de 06 a 20 anos de reclusão, em abstrato.

4. A reprovabilidade da conduta é severa haja vista ter sido o crime cometido em virtude de o réu, após ter agredido sua ex-companheira no interior do bar, não ter aceitado ter sido expulso do local.
Culpabilidade
elevada, portanto. O réu não possui antecedentes criminais. Conduta social não investigada. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta os motivos, por ser incompatíveis com o privilégio.
As circunstâncias do crime
são graves eis que o que se depreende dos autos é que o réu, ao avistar sua ex-companheira no bar Cantinho da Rosa e esta não ter aceitado seus gracejos, agarrou-a pelos cabelos e a jogou ao chão, ocasião em que o segurança da festa, usando desforço físico, retirou-o do local, tendo o acusado indo até sua residência, armou-se com uma faca e retornou ao bar, atingindo a vítima, que ainda tentou correr, mas foi atingida por golpes de faca.
A vítima contribuiu para o delito
, ante a decisão do conselho de sentença. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 11 (onze) anos de reclusão.”

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Apelante não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo à revisão da dosagem.

Comportamento da vítima
é neutro, considerando o disposto nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias analisadas pelo juízo a quo, fixo a
pena base
em
09 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que reduzo a pena em 01 (um) ano e, na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo, nesta fase, a pena em 8 (oito) anos e 06 (seis) de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, presente causa de diminuição da pena prevista no §1º, do art. 121, do CP, razão pela qual reduzo a sanção na fração de 1/6 (um sexto), restando assim o apenamento em definitivo em 07 (sete) anos e 29 (vinte nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, eis que inexistem causas de aumento da sanção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
07 (sete) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, conforme fundamentação supra, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 11/09/2024